Tribunal: TJSP
Processo: 1050284-75.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS RELATIVAS A VAGAS DE GARAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS, COM EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO ANTE A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO REPRESENTA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. ARTIGOS 783 E 784 DO

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS RELATIVAS A VAGAS DE GARAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS, COM EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO ANTE A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO REPRESENTA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. ARTIGOS 783 E 784 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.